Tribunal: TJES
Processo: 0003906-19.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003906-19.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE ALMEIDA CARVALHO

APELADO: GISELIA DE JESUS GONCALVES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA RÉ NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com a
expressiva lição da doutrina, “
a ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente
” (LOUREIRO, Francisco Eduardo Loureiro
in
Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 1.044).

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente no sentido de que “
a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Desta feita, afirma-se “
a ação reivindicatória submete-se à comprovação da propriedade da área litigiosa, da sua correta individualização e da prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel, sob pena de não se obter guarida do pleito reivindicatório
” (STJ - REsp n. 1.188.676/AC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 14/4/2011).

III.

In casu
, ao examinar o conjunto fático-probatório, o Magistrado de Primeiro Grau concluiu que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a posse injusta da Recorrida no imóvel objeto da lide, porquanto os elementos carreados aos autos revelam a Recorrida o adquiriu do ex-companheiro da Recorrente, quando, inclusive, não havia qualquer averbação de União Estável ou de meação da Recorrente junto à matrícula do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis.

IV.
A rigor, consoante se depreende das provas carreadas ao bojo dos presentes autos, resulta incontroverso neste feito a constatação de que, quando da
alienação do imóvel, levada a efeito pelo ex-Companheiro da Recorrente a favor da Recorrida, adquirente, à época de boa fé, fato ocorrido 19/02/2016
, restou atestado na
Escritura Pública de Compra e Venda
ter sido apresentada
Certidão Negativa de Ônus
, expedida pelo
Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Viana-ES
, onde se atestou que
o referido bem estava livre e desembaraçado
(fls. 95/97), sendo de notar, por oportuno e relevante, que a
Recorrente apenas e tão somente buscou levar a registro a Carta de Sentença da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, no dia 03/08/2016
(fls. 33/35), portanto, após operacionalizada a compra e venda firmada por seu ex-Companheiro, é, posteriormente à referida alienação. Logo, à míngua de segura prova acerca da comprovação da propriedade, mediante averbação do ato judicial, no âmbito do Cartório de Registro Geral e Imóvel, e eventual má-fé da Recorrida, tem-se por descabida a pretensão exordial, notadamente em atenção ao brocardo jurídico "quem não registra não é dono", cabendo à Recorrente valer-se de medida em face de seu ex-Companheiro, por haver alienado o bem móvel cuja meação havia sido garantido à aludida Recorrente.

V.
De acordo com a orientação do Egrégio Superior de Justiça, a invalidação de atos de alienação praticado por um dos conviventes, sem a autorização do outro, depende de (I) a prévia publicidade da União Estável mediante averbação do contrato de convivência ou da decisão declaratória da União Estável junto ao Cartório de Registro de Imóveis dos bens comuns; e (II) a comprovação da má-fé do adquirente. Precedentes.

VI.
Na esteira da
ratio decidendi
adotada no Recurso Especial nº 956943/PR, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentou-se que “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. (...) Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
” (STJ - REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014).

VII.
Não se acolheu no referenciado precedente a premissa de que seria apto a infirmar a boa-fé do adquirente a ausência de buscas por certidões cartorárias destinadas a obter informações acerca da existência de ações em nome do alienante, tanto assim que se reconheceu que a fraude exige o prévio registro da penhora na matrícula do imóvel.

VIII.
Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, não se faz possível presumir que a Recorrida, na condição de adquirente do imóvel objeto da lide, agiu de má-fé pelo fato de não ter diligenciado para se certificar de que não havia demandas em face do alienante (ex-companheiro da Recorrente). Ademais, resulta incontroverso neste feito a constatação de que, quando da alienação do imóvel, o que ocorreu em 19/02/2016, foi atestado na Escritura Pública de Compra e Venda ter sido apresentada Certidão Negativa de Ônus, expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Viana-ES, onde se atestou que o referido bem estava livre
e desembaraçado (fls. 95/97), até porque restou igualmente demonstrado que a Recorrente buscou levar a registro a Carta de Sentença da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens apenas em 03/08/2016 (fls. 33/35), isto é, posteriormente à referida alienação. Logo, à míngua de segura prova acerca de eventual má-fé da Recorrida, tem-se por inviável presumi-la, daí a configuração da sua posse justa no imóvel objeto da lide.

IX.
Recurso conhecido e desprovido, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ELIETE ALMEIDA CARVALHO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 135/138) proferida pelo
Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana
nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
proposta pela Recorrente em face de
GISELIA DE JESUS GONÇALVES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, fixando a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrida.

A Recorrente alega, em resumo, que a Recorrida, ao adquirir o imóvel do ex-companheiro da Recorrente, deveria ter diligenciado no sentido de obter certidões acerca da inexistência de demanda judicial sobre o aludido bem.

Defende, portanto, que a Recorrida não tomou todas as cautelas para se certificar acerca da situação do imóvel, o qual, no momento de sua aquisição, ostentava o caráter de litigioso na medida em que objeto da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens tendo como partes a Recorrente e seu ex-companheiro.

Sustenta, neste contexto, que “
não há o que se falar de adquirente de boa-fé por parte da apelada, porquanto, quando da aquisição do imóvel, ela não tomou as cautelas devidas e indispensáveis em relação ao vendedor Pedro Nascimento e Silva, mormente ao não apresentar e nem exigir as certidões judiciais em nome dele
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão id. 5329575.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
ELIETE ALMEIDA CARVALHO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 135/138) proferida pelo
Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana
nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
proposta pela Recorrente em face de
GISELIA DE JESUS GONÇALVES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais

e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, fixando a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrida.

A Recorrente alega, em resumo, que a Recorrida, ao adquirir o imóvel do ex-companheiro da Recorrente, deveria ter diligenciado no sentido de obter Certidões acerca da inexistência de demanda judicial sobre o aludido bem.

Defende, portanto, que a Recorrida não tomou todas as cautelas para se certificar acerca da situação do imóvel, o qual, no momento de sua aquisição, ostentava o caráter de litigioso na medida em que objeto da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens tendo como partes a Recorrente e seu ex-companheiro.

Sustenta, neste contexto, que “
não há o que se falar de adquirente de boa-fé por parte da apelada, porquanto, quando da aquisição do imóvel, ela não tomou as cautelas devidas e indispensáveis em relação ao vendedor Pedro Nascimento e Silva, mormente ao não apresentar e nem exigir as certidões judiciais em nome dele
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão id. 5329575.

Com efeito, tem-se por relevante assentar, de início, que, na expressiva lição da doutrina, “
a ação reivindicatória
, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente
” (LOUREIRO, Francisco Eduardo Loureiro in Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 1.044).

Nesta linha de compreensão, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente no sentido de que “
a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a
presença concomitante de três requisitos
:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

Desta feita, afirma-se “
a ação reivindicatória submete-se à comprovação da propriedade da área litigiosa, da sua correta individualização e da
prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel
, sob pena de não se obter guarida do pleito reivindicatório
” (
STJ
- REsp n. 1.188.676/AC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 14/4/2011).

In casu
, ao examinar o conjunto fático-probatório, o Magistrado de Primeiro Grau concluiu que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a posse injusta da Recorrida no imóvel objeto da lide, porquanto os elementos carreados aos autos revelam que a Recorrida o adquiriu do ex-companheiro da Recorrente, quando, inclusive, não havia qualquer averbação de União Estável ou de meação da Recorrente junto à matrícula do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis.

A rigor, consoante se depreende das provas carreadas ao bojo dos presentes autos, resulta incontroverso neste feito a constatação de que, quando da
alienação do imóvel, levada a efeito pelo ex-Companheiro da Recorrente a favor da Recorrida, adquirente, à época de boa fé, fato ocorrido 19/02/2016
, restou atestado na
Escritura Pública de Compra e Venda
ter sido apresentada
Certidão Negativa de Ônus
, expedida pelo
Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Viana-ES
, onde se atestou que
o referido bem estava livre e desembaraçado
(fls. 95/97), sendo de notar, por oportuno e relevante, que a
Recorrente apenas e tão somente buscou levar a registro a Carta de Sentença da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, no dia 03/08/2016
(fls. 33/35), portanto, após operacionalizada a compra e venda firmada por seu ex-Companheiro, é, posteriormente à referida alienação. Logo, à míngua de segura prova acerca da comprovação da propriedade, mediante averbação do ato judicial, no âmbito do Cartório de Registro Geral e Imóvel, e eventual má-fé da Recorrida, tem-se por descabida a pretensão exordial, notadamente em atenção ao brocardo jurídico "quem não registra não é dono", cabendo à Recorrente valer-se de medida em face de seu ex-Companheiro, por haver alienado o bem móvel cuja meação havia sido garantido à aludida Recorrente.

Nesta direção, é válido considerar a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que a invalidação de atos de alienação praticado por um dos conviventes, sem a autorização do outro, depende de (
I
) a prévia publicidade da União Estável mediante averbação do contrato de convivência ou da decisão declaratória da União Estável junto ao Cartório de Registro de Imóveis dos bens comuns; e (
II
) a comprovação da má-fé do adquirente,
in litteris
:

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PUBLICIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE MA-FÉ.

1. Ausente incursão na seara fático-probatória ao analisar o recurso especial, pois foi alcançada a conclusão de que o aresto recorrido deveria ter sido reformado com base nas afirmações constantes no próprio acórdão impugnado pelo recurso especial, visto que a realidade dos autos retratada no aresto recorrido estava em dissonância com o entendimento que esta Corte.

2. Necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável, tendo em vista que o regime da comunhão parcial de bens foi estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5º da Lei 9.278/96.

3.
A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente
.

4. No caso, nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação, de modo que não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente, ora recorrida.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.706.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 17/3/2021.)

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO PRÓPRIA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Revela-se indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação de bens imóveis adquiridos durante a constância da união estável, considerando o que preceitua o art. 5º da Lei n. 9.278/1996, que estabelece que os referidos bens pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, bem como em razão da aplicação das regras do regime de comunhão parcial de bens, dentre as quais se insere a da outorga conjugal, a teor do que dispõem os arts. 1.647, I, e 1.725, ambos do Código Civil, garantindo-se, assim, a proteção do patrimônio da respectiva entidade familiar.

2.
Não obstante a necessidade de outorga convivencial, diante das peculiaridades próprias do instituto da união estável, deve-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, porquanto, ao contrário do que ocorre no regime jurídico do casamento, em que se tem um ato formal (cartorário) e solene, o qual confere ampla publicidade acerca do estado civil dos contratantes, na união estável há preponderantemente uma informalidade no vínculo entre os conviventes, que não exige qualquer documento, caracterizando-se apenas pela convivência pública, contínua e duradoura
.

3.
Na hipótese dos autos, não havia registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, circunstância que impõe o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável c.c partilha, a qual já foi, inclusive, ajuizada
.

4. Recurso especial desprovido.

(
STJ
- REsp n. 1.592.072/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 18/12/2017.)

Atrelado a isso, na esteira da
ratio decidendi
adotada no
Recurso Especial nº 956943/PR
, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentou-se que “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. (...) Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
” (STJ - REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014).

Por conseguinte, percebe-se que não se acolheu no referenciado precedente a premissa de que seria apto a infirmar a boa-fé do adquirente a ausência de buscas por Certidões cartorárias destinadas a obter informações acerca da existência de ações em nome do alienante, tanto assim que se reconheceu que a fraude exige o prévio registro da penhora na matrícula do imóvel.

Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, não se faz possível presumir que a Recorrida, na condição de adquirente do imóvel objeto da lide, agiu de má-fé pelo fato de não ter diligenciado para se certificar de que não havia demandas em face do alienante (ex-companheiro da Recorrente).

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.